Tribunal: STF
Processo: ARE 1496992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. AFASTADA. SENTENÇA EXAMINOU A TESE DA DEFESA DE AUSÊNCIA DE PROVA DA “MERCANTILIZAÇÃO” DO ENTORPECENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL SOBRE A PROVÁVEL CONDUTA DE TRÁFICO EXATAMENTE POR MEIO DE ENCOMENDAS (PELOS CORREIOS). PACOTE COM ENDEREÇO E NOME DO DESTINATÁRIO QUE ERAM DO RÉU. TIPO LEGAL DO TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. TER EM DEPÓSITO E GUARDAR. SENTENÇA ENFRENTOU A ALEGAÇÃO DA DEFESA SUFICIENTEMENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA MERCANCIA. REJEIÇÃO. PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO, CAMPANA E FLAGRANTE. PROVA COLHIDA EM JUÍZO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENETS DO C. STJ. APREENSÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) COMPRIMIDOS DE METANFETAMINA. LAUDO DEFINITIVO. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONDUTA DE USO PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 PELO VETOR “NATUREZA E QUANTIDADE” DO ENTORPECENTE. FRAÇÃO SOBRE A PENA MÍNIMA E NÃO SOBRE A MÉDIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA E DA PENA CORPORAL FINAL, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DESIGNADAS PELO JUÍZO DA VEPEMA. ART. 44, § 2º DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O R. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XII, XXXV, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente